Tribunal: STF
Processo: Rcl 17914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 3. Não cabimento de reclamação que tenha por fundamento o descumprimento da autoridade de decisão proferida em processo-paradigma da repercussão geral. Reclamação 10.793. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.